Tribunal: TJMT
Processo: 0032021-40.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TEMPESTIVIDADE AFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE OU SEU ADVOGADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCIDENTE PROCESSUAL ANTERIOR – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA – POSSIBILIDADE - § 1a ARTIGO 109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA O CEDENTE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. Recuso conhecido e provido.
(1) – Se o advogado não é intimado da sentença, contra ele não corre nenhum prazo para interposição do recurso de apelação. O fato de ser terceiro e o prazo ser comum é questão que não impede a obrigação de o advogado do terceiro ser intimado para, querendo, apresentar o recurso pertinente.
(2) - A regra geral é que não reside à possibilidade de substituição nos pólos ativo e passivo da demanda. Contudo, em adquirindo coisa litigiosa esta possibilidade é prevista em lei (1a, artigo 109, CPC), desde que haja anuência da parte contrária.
(3) – Se, apesar deste incidente nos autos, o magistrado não atenta a tal situação, deixa de dar vistas à parte contrária para se manifestar e prolata sentença contra os cessionários, violando os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da não surpresa, a sentença deve ser anulada para que retorne dentro do figurino jurídico processual previsto à espécie.
Relatório.
SÉRGIO LUIZ BASSO, ingressou com EMBARGOS DE TERCEIROS em face de JORGE RODRIGUES e sua mulher ANA MARIA RODRIGUES, todos identificados nos autos. Relatou ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel edificado no lote urbano, situado na Avenida Filinto Müller n. 350, bairro Jardim Aeroporto, município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, matricula n. 33.363, do CRI daquela Comarca. Que adquiriu o citado imóvel de FERNANDO MAURO DO NASCIMENTO GUEDES em 20/08/2003 e que, por sua vez, este adquiriu o imóvel da empresa MONTEDAM, sendo que esta adquiriu dos executados ELTON DA CUNHA RANGEL e FLORIANA RODRIGUES RANGEL em data de 07/04/2003.
Ressaltou ser o legítimo possuidor do imóvel, terceiro de boa fé e, na data da aquisição do imóvel, não existia penhora sobre o mesmo.
Compareceu, posteriormente, JOSE XAVIER DA SILVA e sua esposa ELZA ODA XAVIER DA SILVA e, na qualidade de terceiros interessados, à vista de ter adquirido o imóvel de SÉRGIO LUIZ BASSO.
O magistrado que subscreveu a sentença recorrida, ao argumento de que ausência de comprovação por parte do embargante/apelante de que comprou exerceu posse sobre o imóvel objeto da ação, que, inclusive já foram adjudicados no processo de execução, rejeitou os embargos de terceiros opostos. Entretanto, não acolheu pedido de litigância de má fé. Condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sentença de fls. 757/760/verso).
JOSE XAVIER DA SILVA e ELZA ODA XAVIER DA SILVA, comparecem em grau recursal, alegando que requereu substituição processual e que aguardava processo ser instruído e neste caso, apresentaria memoriais. Que há pedido expresso de que as intimações deveriam ser em nome do causídico dos recorrentes. Almejaram, de conseqüência a nulidade da sentença.
Sustentam os recorridos a intempestividade do recurso, salientando que o terceiro interveniente tem o mesmo prazo para recorrer em relação à parte principal. E, no mérito, sustenta a inexistência de qualquer irregularidade.
Fundamentação e Decisão.
No caso presente, sobretudo que esta questão se apresenta contrário a vários preceitos estabelecidos no Código de Processo Civil e dentro de julgados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, privo de levar este feito à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, passando as decidir de forma monocrática.
Preliminar - O primeiro aspecto a ser observado é o posicionamento adotado pelos embargador JORGE RODRIGUES e ANA MARIA RODRIGUES, afirmando que o recurso interposto pelos terceiros JOSE XAVIER DA SILVA e ELZA ODA XAVIER DA SILVA está intempestivo.
Concordo com os argumentos expendidos pelos embargados de que, a intervenção de terceiros o prazo é comum a todos indistintamente.
Contudo, no caso em apreço, reside uma peculiaridade que não pode ser desconhecida. Conforme há ZAMPIERI, comparecendo nos autos em 30/07/2018 e, naquela oportunidade, em face de ter adquirido o bem do embargante originário SÉRGIO LUIZ BASSO, pretendeu sua substituição no pólo ativo desta demanda. Consta dos autos, a rigor de cópia do Diário de Justiça Eletrônico, encartado às fls. 164 que, quando da intimação da sentença, a pretensão do terceiro restou ignorado, a sentença foi proferida em relação ao embargante originário SÉRGIO LUIZ BASSO. E, nesta toada, por conseqüência, o eventual substituto não foi intimado e, de igual forma, seu patrono.
Desta forma, há de se entender que nenhum prazo corria em relação aos apelantes JOSE XAVIER DA SILVA e ELZA ODA XAVIER DA SILVA, estes representados pelo advogado ROBERTO ZAMPIERI.
Com tais aspectos, rejeito esta preliminar.
Mérito – É curial, em primeiro aspecto, registrar que a sucessão é vocábulo que significa que alguém possa ocupar, sucessivamente, o lugar de outrem. O que pediu o apelante JOSE XAVIER DA SILVA e sua esposa ELZA ODA XAVIER DA SILVA é que, tendo adquirido o imóvel litigioso, pudessem suceder o terceiro embargante SÉRGIO LUIZ BASSO.
É sabido, por outro lado, que a propositura de uma demanda judicial, uma série de elementos fica cristalizada, havendo a correta fixação da estabilidade do processo, o que a doutrina chama de ‘perpetuatio’.
É exatamente em razão desta ‘perpetuatio legitimis’ que significa a estabilização da parte no processo que qualquer alteração dentro do plano processual, entre esta, a substituição processual, deve ser somente nos casos previstos em lei.
E, justamente, este caso previsto em lei deve ser aplicado no caso em tela. O zeloso magistrado de piso, que tantas obras jurídicas tem produzido nos anais forenses do Estado de Mato Grosso, não observou esta peculiaridade ou não viu o pedido incidental formulado pelos apelantes.
E, tem razão o apelante, reside no caso, conquanto se vê sentença de mérito, uma desobediência formal em relação ao prescrito, na espécie de pedido de substituição processual, dos comandos prescritos no Código de Processo Civil, como, de resto, passo a verificar.
Pois bem.
O requerimento foi feito em data de 23/07/2008 e, portanto, aplicando-se, na espécie, o Código de Processo Civil de 2.015.
E, o que se pediu, foi contrário ao estabelecido no artigo 108 do CPC vigente, que, em verdade, reproduziu em parte o que estabelecia o CPC/73 em seu artigo 41.
'Art. 108 – No curso do processo somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.'
Por outro lado, registra-se que a aquisição do bem se deu em data de 12/12/2014, firma reconhecida em 09/07/2018, sendo que os embargos foram interpostos em data de 02/09/2011. Por outro lado, com a intimação válida, a coisa se tornou litigiosa, tendo os embargados apresentados impugnação tempestivamente. (conforme certidão de fls. 107, de 14/11/2014.
Desta forma, por seu turno, adquiriu coisa litigiosa. No caso em apreço, o pedido de substituição processual foi protocolizada em data de 30/07/2018 e, perfeitamente amparada no vigente diploma processual civil.
'Ar. 109 – A alienação de coisa litigiosa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.'
Contudo, como todas as leis materiais ou formais comportam certas exceções, o § 3o do citado dispositivo anotou:
'§ 1o - O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. (grifei).'
Nesta ordem, não poderia o magistrado de piso, ignorando esta situação processual incidental isto é, requerimento de pedido de substituição no pólo ativo da demanda, sem antes decidir este incidente.
Deveria, no caso, em obediência a determinação consagrada pelo § 1o, do artigo 109, do Código de Processo Civil, antes de decidir, dar vistas a parte contraria e, posteriormente, decidir este incidente e daí então, sanado este incidente processual, proferir a sentença.
E, no caso em apreço, ignorando tal situação relevante e pertinente, violou o princípio da não surpresa, estabelecida esta pelos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil vigente.
Isto porque, o pedido de sucessão foi ignorado pelo magistrado que prolatou a sentença e, por outro lado, restou privado, quando, em verdade, antes de decidir o mérito dos embargos, deveria decidir justamente este incidente que a lei processual alberga em favor do apelante (§ 1o, artigo 109, Código de Processo Civil. Ou, em outros termos causou cerceamento de defesa ao apelante quando, de chofre, recebeu uma sentença que lhe ofende materialmente em face da aquisição da coisa litigiosa como, de resto, já tratado linhas acima.
E, o princípio da não surpresa, no caso em apreciação, diz respeito que, na medida em que o apelante estava a esperar que o magistrado analisasse aquele caso de substituição processual, com embasamento no § 1o, do artigo 109, do CPC, tal pedido foi ignorado, cerceando o direito de defesa do apelante.
Como manifestou o Ministro HERMAN BENJAMIM, quando de ementa registrada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial número 1306463-RS:
‘É imperiosa a proteção da boa fé objetiva das partes em relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – principio da confiança e da não surpresa, valores muito caros em nosso ordenamento jurídico’. (Julgado em 04/09/2012, DJE de 11/09/2012)’.
E, não se pode olvidar, ainda, o prescrito nos incisos LIV e LV, do artigo 5o da Constituição Federal, isto é, ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal e aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Conclusão.
Com estas considerações, conheço do recurso aviado pelos apelantes, sucessores do embargante, para, em face de desobediência dos dispositivos processuais registrados acima, ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
Por conseqüência, determino que, em face do pedido de substituição processual, possibilidade de acatamento ou não por parte dos embargados, que, antes de qualquer decisão meritória, resolva o magistrado de piso o incidente pertinente ao pedido formulado pelos apelantes JOSE XAVIER DA SILVA e sua esposa ELZA ODA XAVIER DA SILVA que adquiriu a coisa litigiosa.
E, resolvida esta situação, que o feito tenha seu regular andamento, dentro do livre convencimento do magistrado singular.
Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, com as nossas homenagens de estilo ao douto magistrado prolator da decisão recorrida.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.